Tribunal: STF
Processo: RE 109091
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-17
Data de publicação: 1988-11-17

Ementa:
CONCUBINATO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA DE BENS.
LIMITES.
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS PARA NÃO SE
CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO PONTO EM QUE ALEGA NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ART. 38 DO C.P.C., POR ENVOLVER QUESTÃO PROCESSUAL
CIVIL, REFERENTE A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DAS PARTES, MATÉRIA
ABRANGIDA PELO OBICE DO ART. 325, VII, DO RISTF, NA REDAÇÃO
ANTERIOR A E.R. N. 2/85.
2. JULGAMENTO SUBSEQUENTE, PELO PLENÁRIO, DAS DEMAIS QUESTÕES
DO R.E., NOS TERMOS DO ART. 336, PARAGRAFO ÚNICO, DO R.I..
3. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 458, II, 319 E
330, II, DO C.P.C., BEM COMO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE A
INTERPRETAÇÃO DO PRIMEIRO (ART. 458, II).
4. CONHECIMENTO DO R.E., NO PONTO EM QUE CARACTERIZADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (LETRA 'D').
5. PROVIMENTO PARCIAL PARA SE EXCLUIREM DA PARTILHA OS BENS
ADQUIRIDOS PELO VARAO, EM PERIODO DURANTE O QUAL NÃO HOUVE
CONTRIBUIÇÃO DA CONCUBINA, MEDIANTE CAPITAL OU TRABALHO.